Tribunal: TJDFT
Processo: 0733098-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733098-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS RODRIGUES PINA AGRAVADO: DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VINICIUS RODRIGUES PINA contra a decisão ID origem 166986581, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar n. 0707699-72.2023.8.07.0018, impetrado contra ato supostamente ilegal ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liminar, formulado com vistas à anulação e redistribuição dos pontos referentes à questão n. 44 da prova objetiva tipo “B” do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas) do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, nos seguintes termos: [...] Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo autor. Isto porque, em concurso público, não cabe o controle jurisdicional para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial, ressalvada a possibilidade de verificar se as questões formuladas estão de acordo com o conteúdo programático previsto no edital ou se existe erro grosseiro capaz de prejudicar a resposta do candidato. [...] Para além destes argumentos, o artigo 300 do CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada tal qual formulado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. [...] Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante registra que, com o resultado das provas objetivas e subjetivas divulgados em 12/4/2023 e 15/5/2023, respectivamente, tinha atingido 80,77 (oitenta vírgula setenta e sete) pontos na primeira e 18,00 (dezoito) na segunda, do que resultou a sua classificação na 66a (sexagésima sexta) posição. Informa que, no dia 28/6/2023, foi divulgada uma retificação do resultado das provas objetivas, o que implicou a sua reclassificação para a 128a (centésima vigésima oitava) posição; consigna que ainda aguarda novo resultado quanto às subjetivas. Argumenta que, mesmo com a retificação implementada, a banca examinadora manteve o gabarito equivocado de algumas questões, notadamente da de n. 44 da prova tipo “B” do Cargo 103, que envolve a Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, cancelada antes da abertura do certame (pela Resolução n. 01/2021, publicada no DODF de 8/7/2021). Noticia a anulação da questão foi requerida em sede de recurso, mas que o pleito foi indeferido pelo IADES sob o fundamento de que as súmulas do órgão têm força vinculante e de que a estrutura do TARF tem previsão no subitem 2.1 do Edital. O agravante sustenta, no entanto, que os subitens 22.9 e 22.10 do Edital previram que apenas a legislação vigente à época da publicação do ato convocatório poderia ser cobrada na prova e que não há cláusula excepcionando a referida regra. Registra, ainda, que, devido à não anulação da questão, perdeu 52 (cinquenta e duas) posições. Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, a justificar o deferimento da tutela de urgência vindicada, aponta o risco de prosseguir nas demais fases em posição pior do que a que lhe é de direito; destaca, ainda, que [...] o Agravado homologará o resultado final do concurso público em 30.11.2023, conforme cronograma divulgado em seu sítio oficial, o que abrirá precedente para que outros candidatos aprovados ocupem a vaga até então destinada ao Agravante. [...] Assim, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que o agravado seja compelido a anular e a redistribuir imediatamente os pontos correspondentes à questão n. 44 da prova objetiva tipo “B” do Cargo 103 do certame em evidência, somente em relação a ele, recalculando a sua nota da prova objetiva e reclassificando-o; no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, tornando a tutela de urgência vindicada definitiva. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na determinação ao agravado que, em relação ao agravante, anule a questão n. 44 da prova objetiva tipo “B” do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas) do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, promovendo, consequentemente, a redistribuição dos pontos correspondentes, o recálculo da nota e a sua reclassificação. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Como visto, o agravante sustenta que a questão deve ser anulada porque exigiu o conhecimento do teor da Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, já cancelada quando da publicação do Edital n. 001/2022 – ATUB, ocorrida em 18/112022. De fato, de acordo com Edital, somente poderiam ser cobradas no certame as legislações e as normas que estivessem vigentes na data da publicação do ato convocatório, não tendo sido localizada nenhuma exceção à regra nesse juízo de cognição sumária. Confira-se o teor do Edital, no tocante a esse ponto: [...] 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. [...] (ID origem 164186103 – Grifou-se). Veja-se, agora, o conteúdo da mencionada questão, constante do bloco “Conhecimentos Específicos”: QUESTÃO 44 A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto n o 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto. (ID origem 164186107 – Grifou-se). Verifica-se, assim, que o candidato deveria ter conhecimento não só do Código Tributário Nacional – CTN, mas também da Súmula n. 007/2018 – TARF/DF, a fim de avaliar qual das alternativas a ela se referia. E, conforme mencionado pelo agravante, a citada Súmula foi cancelada pela Resolução n. 01/2021, publicada no DODF de 8/7/2021.[1] Diante do exposto, considerando que, ao que tudo indica, a questão n. 44 está eivada de ilegalidade, situação que permite ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora – consoante o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF externado no Tema 485, fixado em sede de repercussão geral –, reconheço a verossimilhança das alegações. Quanto ao incremento da nota da prova objetiva em decorrência da anulação de questão, o Edital de regência assim dispõe: [...] 13.5 Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as demais questões da prova de mesmo peso, ou seja: a) no caso de anulação de questão no bloco relativo aos Conhecimentos Gerais, a distribuição da pontuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos gerais, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e cinco) pontos; b) no caso de anulação de questão no bloco relativo aos Conhecimentos Específicos, a distribuição da pontuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 70,00 (setenta) pontos [...] (ID origem 164186103 – Grifou-se). Da leitura do excerto, verifica-se que, caso a questão supracitada seja anulada, os seus pontos serão redistribuídos proporcionalmente dentro do bloco “Conhecimentos Específicos”, que abarca as questões de n. 26 a 60. E tal cálculo, por óbvio, compete à banca examinadora; parece certo, no entanto, que a nota do agravante seria incrementada com a anulação, impactando a sua colocação para fins de participação no curso de formação. Isso porque, apesar de aparentar estar dentro do número de vagas para convocação para o curso de formação – eis que está classificado na 67a (sexagésima sétima) posição, conforme resultado divulgado recentemente, no dia 14/8/2023[2], sendo que o Edital de abertura prevê a convocação dos candidatos da ampla concorrência classificados até a 315a (trecentésima décima quinta) posição (subitem 16.5.1 do Edital de Abertura – ID origem 164186103) –, não se pode perder de vista a possibilidade de reclassificação de outros concorrentes por motivos diversos – inclusive, em virtude do ingresso de ação judicial para questionar a mesma questão. Nessa perspectiva, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, exceto quanto ao pleito de anulação da questão em voga, que será analisado em cognição exauriente. Também reputo presente o perigo da demora, pois o edital de convocação para matrícula, em primeira chamada, no curso de formação está previsto para ser publicado no dia 18/8/2023 (Edital de Retificação n. 06/2023-ATUB).[3] Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que, em relação ao agravante, redistribua imediatamente os pontos correspondentes à questão n. 44 da prova objetiva tipo “B” do Cargo 103 do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, promovendo um novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a sua reclassificação, se for o caso, com a adoção das medidas inerentes (edição e publicação de ato convocatório). Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se com urgência. Brasília, 15 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://tarf.economia.df.gov.br/jurisprudencia/sumulas/. Acesso em 15/8/2023. [2] Disponível em: http://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/2023080721343786.pdf. Acesso em 15/8/2023. [3] Disponível em: http://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/20230628143320633.pdf. Acesso em 15/8/2023.